Tribunal: CARF
Processo: 10882.902416/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902416/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.253 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
MERCK SHARP & DOHME SAÚDE ANIMAL LTDA (ANTIGA
INTERVET DO BRASIL VETERINÁRIA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A falta de análise e/ou a análise que desconsidera os elementos essenciais dos
documentos juntados na Manifestação de Inconformidade afronta os princípios
constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para retornar o processo
à DRJ para novo julgamento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, reproduzo o relatório constante do Acórdão
recorrido:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (fls. 2/114), no
valor de R$ 46.777,36, relativo ao 3o trimestre/2002. Consta dos autos DCOMP com
utilização do crédito (fls. 115/118).
2.Segundo Informação Fiscal disponível nas informações complementares da análise do
crédito que consta no sítio da Receita Federal na internet (www.receita.fazenda.gov.br,
opção Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto "Restituição...Compensação",
item PER/DCOMP, Despacho Decisório.), o Serviço de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza, após procedimento fiscal que visou à
comprovação e aferição dos valores pleiteados pela contribuinte, opinou pelo
indeferimento total do crédito, sob os seguintes fundamentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902416/2010-10
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902416/2010-10

a) O Interessado, intimado, em 21.07.2010, a apresentar as informações abaixo, deixou
de atender à Fiscalização. Intimado novamente, em 19.08.2010, em resposta (anexa)
deixou de atender ao item, do Termo de Início de Ação Fiscal, 6.6 (“Descrição de todo
o processo produtivo com relação dos itens que o compõem”), atendeu de forma
incorreta, como abordaremos, o item 6.7 [“Relação do(s) produto(s) de fabricação do
estabelecimento, indicando a(s) classificação(ões) fiscal(ais), com respectiva(s)
alíquota(s) e, em caso de isenção ou imunidade, com a indigitação do(s) instrumento(s)
legal(ais) que lhe(s) confere(m) a condição argüida] e também deixou de atender ao
item 6.8 [“Relação de todas as matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e
materiais de embalagem (ME), especificando se adquiridos no mercado interno ou no
mercado externo, indicando as classificações fiscais, com respectivas alíquotas,
associados a cada produto fabricado, discriminando as quantidades utilizadas ou
consumidas no processo produtivo, inclusive os percentuais de perda”].
b) Intimado novamente em 25.08.2010 e em 31.08.2010, manteve-se irredutível quanto
a apresentar a informação exigida pela Fiscalização, os referidos itens 6.6 e 6.8,
limitando-se a apresentar resposta parcial (em anexo), quanto ao segundo, relação de
insumos que afirma serem utilizados na fabricação de produtos, mas que nem ao menos
guardam coerência com as informações oferecidas, pelo próprio, em resposta ao item
6.7, como, p. ex.: o Interessado informa que os insumos Clorocresol OF, Éster Fosfato
Ácido Tiamínico Fosfórico e Metionina DL seriam utilizados na produção de Verional,
que não aparece na relação de produtos apresentada pelo mesmo, o mesmo ocorrendo
com uns tais Avotan, Solution, Berona, Floxivet, Ivotan, Borgal, que também não
compõem a dita relação de produtos; sobre as incorreções na informação apresentada
em resposta ao item 6.7, além desta agora, abordando a referida acima, nas saídas, em
resposta ao item 6.3, do Termo de Início de Ação Fiscal, apresentadas, o Interessado
destaca produtos, como p. ex Pencivet Monovalente Aftovacin Oleosa (sem NCM),
Avotna, Ivotan, Preloban, Mixtovacin, Mastijet, Orastina, Preloban, que não foram
apresentados à Fiscalização como produtos do estabelecimento industrial.
c) A complexidade dos produtos que o Interessado afirma fabricar, numa ou noutras
relações, ainda que divergentes, e das operações que parece realizar, haja vista os CFOP
que utiliza, segundo apresentado em resposta ao item 6.3 [o Interessado revende
insumos, como p. ex. Polietilenogligol 6000 (PEG), transfere produtos para empresas
outras, como p. ex Fab. Cruzeiro, CNPJ 60.561.719/006326 (CFOP 6.21), Akzo Nobel
Ltda, CNPJ 60.561.719/003815 e CNPJ 60.561.719/006326 (CFOP 5.151), transfere
mercadoria adquirida de terceiros, para a mesma Akzo (CFOP 5.152), dá saída a itens
relacionados como produtos de sua fabricação no CFOP 6.999 – Devolução de bem do
ativo imobilizado de terceiros, etc.], afora as exigências legais, tornam, de fato mesmo,
mais que imperiosa a exigência fiscal quanto às informações, e suas exatidões,
solicitadas nos já referidos itens 6.6 a 6.8 do Termo de Início de Ação Fiscal.
d) Cumpre ressaltar, ainda, que o Interessado credita-se indevidamente, em 100%, do
IPI referente a produtos adquiridos de Comércio – comprovado ser Atacadista, o
comércio, teria direito a 50%, de acordo com o artigo 148 do RIPI/98, com o artigo 165
do RIPI/2002.
e) Desta forma, haja vista o Interessado, por não ter atendido à Fiscalização, pelas
insuficiências,
inconsistências
e
irregularidades
verificadas
nas
informações
apresentadas, não haver comprovado o alegado direito aos créditos pleiteados, e este
estar sujeito à prova, através de documentos hábeis, comprobatórios da origem dos
valores efetivamente utilizados no cálculo do benefício previsto na legislação,
propomos o INDEFERIMENTO TOTAL dos pedidos.
3.Cientificada, em 09/11/2010 (AR à fl. 121), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 122/145) na qual traz os seguintes argumentos:
a) Que, o despacho decisório em questão apresenta vícios insanáveis, que devem
necessariamente ensejar a declaração de sua nulidade.
b) Que, a autoridade fiscal trata de saldo credor inferior ao valor pleiteado sem,
contudo, especificar de quanto seria esse montante inferior e por que o valor seria
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902416/2010-10

inferior. Não há a correspondente justificativa legal e documental para a afirmação de
que o saldo credor legitimamente detido pela Manifestante seria inferior.
c) Que, a autoridade fiscal alega a existência de créditos indevidos, sem especificar por
que os créditos seriam indevidos ou, no mínimo, quais operações/documentos fiscais
ensejaram a apropriação do suposto crédito indevido.
d) Que, sem dúvida alguma estas meras alegações sem as devidas fundamentações,
impedem a Manifestante de compreender, de forma inequívoca, as infrações que lhe
estão sendo atribuídas, viciando de maneira insanável este despacho decisório, por falta
do essencial requisito da motivação. Na qualidade de ato administrativo que é, estando
eivado de vício de motivação, nada mais resta do que ser declarada a sua nulidade.
e) Que, os créditos ora discutidos foram escriturados no segundo trimestre de 2003,
quando não mais se encontrava vigente o RIPI/98 mencionado pela autoridade fiscal
como fundamento para a suposta infração cometida pela Manifestante.
f) Que, a autoridade fiscal não especificou em qual(is) documento(s) fiscal(is)
identificou este suposto crédito indevido.
g) Que, não obstante o equívoco na fundamentação legal utilizada e a falta de suporte
documental para a alegação feita, a autoridade fiscal incorreu em evidente erro de
direito ao julgar aplicável à situação da Manifestante o artigo 165 do R1PI/02 (Decreto
n° 4.544/02).
h) Que, aplica-se à regra geral da não-cumulatividade, pois, no 2o trimestre de 2003,
todos os fornecedores atacadistas, que venderam mercadorias à Manifestante sob o
CFOP 6.1024 são regulares contribuintes do IPI – seja pelo fato de importarem as
mercadorias revendidas à Manifestante (sendo tal revenda a primeira saída da
mercadoria importada no território nacional), seja por terem optado pela equiparação a
estabelecimento industrial, conforme autorizado pela legislação de regência do IPI.
i) Que, resta plenamente evidenciado que todos os fornecedores da Manifestante —
inclusive os comerciantes atacadistas se encontram na situação de contribuintes do IPI,
tendo feito corretamente o destaque deste imposto nas notas fiscais emitidas contra a
Manifestante.
j) Que, no "Termo de Verificação Fiscal" a autoridade fiscal menciona que a
Manifestante deixou de atender à fiscalização, não entregando algumas informações
solicitadas.
k) Que, a Manifestante entregou, sim, grande parte da documentação solicitada pela
autoridade fiscal, logo que o pedido foi feito. Ocorre que a autoridade fiscal solicitou
um volume considerável de informações, em especial uma pormenorizada descrição do
processo produtivo, bem como dos produtos fabricados pela Manifestante informação
esta resguardada por sigilo industrial.
l) Que, a Manifestante tentou entregar à autoridade fiscal a documentação solicitada
ressalte-se que a tentativa de entrega se deu enquanto a ação fiscal ainda estava em
curso. Contudo, a autoridade fiscal se recusou a receber a documentação, sem
justificativa, negando-se também a negando-se também a assinar qualquer protocolo de
que estava recusando o recebimento de documentação da Manifestante.
m) Que, para que não restem dúvidas sobre o erro de fato incorrido pela autoridade
fiscal e fique clara a retidão da conduta da Manifestante, encontram-se anexos presente
à Manifestação de Inconformidade (i) a relação completa dos produtos fabricados pela
Manifestante, com respectivas classificações fiscais e alíquotas de IPI (doc.56), bem
como (ii) a relação completa de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados pela Manifestante, com respectivas classificações fiscais e
alíquotas de IPI, e vinculação ao produto final a que se destinam (doc.57).
n) Que, a negativa de recebimento de documentação, a falta de identificação de quais
operações/documentos fiscais ensejaram supostos créditos indevidos, bem como a
ausência de comprovação de como se chegou ao suposto saldo credor inferior (e de
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902416/2010-10

quanto este seria) inviabiliza o exercício do direito constitucional à ampla defesa por
parte da Manifestante.
o) Que, ao não disponibilizar ao conhecimento da Manifestante elementos suficientes
para a caracterização das supostas infrações, bem como ao negar-se a receber relevante
documentação disponibilizada pela Manifestante, o Fisco dá causa à mais absoluta e
completa nulidade do trabalho fiscal.
p) Que, todas as notas fiscais em referência estão devidamente anexadas à presente
Manifestação de Inconformidade (docs. 07 a 52), evidenciando que todas as operações
que geraram crédito no 2o trimestre de 2003 se referem a aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
q) Que, constata-se que para o caso em questão não há necessidade de aplicar qualquer
técnica de interpretação legislativa, pela única e exclusiva conclusão de que a
Impugnante atendeu a todas as normas estabelecidas pela Lei n° 9.779/99, conforme
demonstrado.
r) Que, tendo em vista que a implicação fiscal, ou parte dela, tem motivo na não
existência da vinculação entre os insumos que dão direito aos créditos aproveitados, e os
produtos finais a que se destinam, a Manifestante requer a conversão do julgamento em
diligencia, nos termos do art. 16, IV do Decreto 70.235, de 1972, de modo que, com
análise estritamente nos livros fiscais, formulando para tanto, os quesitos do Anexo.
A Delegacia de Julgamento em Belém rejeitou a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório e, em relação ao mérito, negou provimento por entender que o contribuinte
não havia logrado demonstrar a existência do crédito pleiteado. Destacou-se que foram juntadas,
a título de prova, notas fiscais de compras pela empresa Akzo Nobel Ltda, não podendo a
recorrente se creditar de aquisições efetuadas por outra empresa. Tendo em vista essas
conclusões, o pedido de diligência foi indeferido por se entender como prescindível.
O Acórdão DRJ no 01-24.174 foi assim ementado (fls. 308 a 316):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
Ementa:
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O ressarcimento autorizado pelo art.11 da Lei no 9.779, de 1999, vincula-se ao
preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação tributária de
regência. Na ausência de provas, nos autos, que permitam presumir a certeza e a
liquidez do crédito pleiteado, impõe-se o indeferimento da pretensão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 13.03.2012,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 317, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
12.04.2012, conforme carimbo do protocolo - fl. 319.
No Recurso Voluntário (fls. 319 a 353), a recorrente alegou, preliminarmente, a
nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito defesa, tendo em vista que,
em seu entendimento, o julgador não apreciou adequadamente as razões e provas apresentadas
na Manifestação de Inconformidade. Em relação ao mérito, repisou os argumentos já aduzidos e
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902416/2010-10

esclareceu que é sucessora da Akzo Nobel Ltda, juntando documentação para demonstrar como
se deu a evolução sucessória das empresas. Requereu que o julgamento fosse convertido em
diligência, caso não acolhida a preliminar de nulidade da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Abordemos inicialmente a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa. No que toca a este ponto, transcrevo excertos da argumentação
constante no Recurso Voluntário:
12. A Recorrente não nega que, durante a ação fiscal, apresentou informações,
incompletas, levando a autoridade fiscal a afirmações como “(...) atendeu de forma
incorreta, como abordaremos, o item 6.7, [Relação do(s) produto(s) de fabricação do
estabelecimento, indicando a(s)- classificação(ões) com respectiva(s): alíquota(s) (.:.)
também deixou de atender ao item 6:8 [Relação de todas as. matérias-primas (MP),
produtos -intermediários (PI) e materiais de embalagem-(ME)
13. Não obstante, isto foi sanado por ocasião da Manifestação de Inconformidade,
com a correta apresentação da relação de produtos finais desenvolvidos pela
Recorrente, bem como a devida relação de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem (com a sua efetiva vinculação ao produto
final).
14. Incorreta, enfatize-se a afirmação do I. julgador de primeira instância: “(...) mesmo
por ocasião de apresentação de sua manifestação de inconformidade (transcorridos
mais de 03 (três) da solicitação inicial das informações em questão), deixaram as
mesmas de serem apresentadas”. Ou, ainda, a afirmação de que “resta a conclusão de
que a interessada deixou de manter efetivo controle de entrada e saída de mercadorias,
bem como não manteve escrituração, fiscal e contábil, controle de estoque e emissão de
notas fiscais revestidas de adequado grau de coerência e confiabilidade.
15. Tais afirmações equivalem a ignorar a juntada (i) das notas fiscais que
ensejaram o crédito ora discutido, (ii) a relação completa de produtos finais
elaborados pela Recorrente à época dos fatos (com correspondente classificação
fiscal e alíquota de IPI) e (iii) a relação completa de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem (com correspondente classificação fiscal,
alíquota e vinculação ao produto final a que se destinam).
16. Tais afirmações ignoram, ainda, a análise do Livro Registro de Entradas do
período constante ao longo da Manifestação de Inconformidade (e a juntada de tal
Livro), bem como a relação que é feita, na sequência, entre cada nota fiscal de
entrada do período, que tenha originado o crédito, e a natureza da mercadoria
nela descrita (no caso, matérias-primas, produtos intermediários e embalagem).
Ignora-se, também, a análise quanto ao Livro de Apuração do IPI, também
juntado.
17. E que não se diga que o julgador não precisa se manifestar acerca de todos os
aspectos trazidos pelo contribuinte para fundamentar a sua decisão, pois, neste caso, as
tabelas constantes da Manifestação de Inconformidade, bem como aquelas anexas
à mesma, além dos livros e notas fiscais, são os elementos essenciais ao deslinde da
questão e não meros aspectos complementares. Trata-se da essência do caso, que, se
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902416/2010-10

ignorada, como o foi, prejudica qualquer conclusão adequada sobre os fatos e, portanto,
sobre as supostas infrações apontadas.
18. Portanto, a ponderação feita na decisão de que “para que o direito ao ressarcimento,
previsto em abstrato na lei, possa concretizar-se, impõe-se que o titular da pretensão
tenha mantido e mantenha escrituração que lhe permita comprovar sua condição de
titular dos créditos pleiteados, além da documentação que dê suporte a sua escrita”
somente reforça o quanto foram ignorados os documentos juntados pela Recorrente.
Afinal, obviamente a autoridade julgadora está se referindo aos Livros Entrada e
Apuração do IPI, bem como às notas fiscais que suportem os registros neles feitos –
tudo devidamente juntado à Manifestação de Inconformidade.
.............................................................................................................................................
22. Veja-se que a constatação da prevalência de materiais de embalagem na composição
do crédito apropriado pela Recorrente, por si só, já enfraqueceria o argumento trazido
no Termo de Verificação Fiscal e repisado na decisão de primeira instância, no sentido
de que a não apresentação das “quantidades utilizadas ou consumidas no processo
produtivo” de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
implicaria em informações insuficientes à comprovação do crédito, concluindo pela
glosa total dos créditos.
23. Isto porque, em sendo a maior parte do crédito decorrente de materiais de
embalagem, irrelevante, para tal parcela do crédito, a indicação precisa da quantidade de
matérias-primas e produtos intermediários consumidos no decorrer do processo
produtivo, que seriam as informações supostamente faltantes pela alegada ausência da
descrição do processo produtivo.
.............................................................................................................................................
26. Face à omissão do I. julgador de primeira instância em apreciar as informações
apresentadas pela Recorrente e, concomitante e paradoxalmente, julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade por entender ausentes documentos que comprovem a
existência do crédito, entende a Recorrente que apropriada seria a nulidade da decisão
de primeira instância, para que esta efetivamente aprecie a informação apresentada,
permitindo, assim, o verdadeiro exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como
a observância do princípio da verdade material. (grifado)
Embora nem todos os argumentos acima sejam pertinentes ou estejam
demonstrados nos autos (não há, por exemplo, um único documento que corrobore a afirmação
de que a maior parte do crédito provém de embalagem), a análise dos documentos de instrução
da Manifestação de Inconformidade nos mostra que cabe razão à Recorrente.
A partir da fl. 188 temos: i) as notas fiscais de venda das matérias-primas,
produtos intermediários e embalagens adquiridos pelo interessado; ii) cópia das mensagens
eletrônicas trocadas entre a recorrente e seus fornecedores em um levantamento sobre quais eram
contribuintes do IPI à época dos fatos; iii) tabela dos produtos industrializados pela Recorrente,
com sua classificação fiscal e alíquota de IPI; iv) tabela das matérias-primas, produtos
intermediários e embalagens, com classificação fiscal, alíquota de IPI, descrição resumida e
produto final no qual cada item foi consumido; e, finalmente, v) cópia dos Livro de Registro de
Entradas e do Livro de Apuração do IPI.
Por sua vez, na decisão recorrida reprova-se, em essência, a falta de apresentação
de escrituração acompanhada da documentação que lhe dê suporte, revestida de coerência e
confiabilidade, com especial ênfase no fato de não ter sido demonstrado que os insumos foram
consumidos na industrialização, em virtude de não ter sido anexada a descrição do processo
produtivo de cada item industrializado.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902416/2010-10

É certo que a cópia do Livro de Apuração do IPI juntada aos autos não atende a
todas as formalidades extrínsecas, necessárias para lhe atribuir a confiabilidade que corretamente
reclama o relator, mas, tomada no conjunto dos documentos, é uma peça que traz coerência e
robustez ao pleito do contribuinte. É de se ressaltar que o Livro de Apuração foi acompanhado
de cópia do Livro de Entrada e das notas fiscais, o que permitiria uma apreciação razoável sobre
a confiabilidade do seu conteúdo.
Quanto à ausência de um documento que trate do processo produtivo de cada item
industrializado pelo contribuinte, temos esta informação apresentada de outra forma, a partir dos
insumos adquiridos. Ainda que não apresentada no formato desejado pelo relator, a informação,
essencial para a análise do pedido, consta dos autos, mas foi tratada como inexistente.
Em suma, me parece haver um certo descompasso entre os fundamentos da
decisão e os fatos do processo. Considero que a instrução probatória em primeira instância não
sustenta as conclusões alcançadas no julgamento de primeira instância, ficando caracterizado o
cerceamento do direito de defesa.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a
devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital